Tribunal: TJSP
Processo: 1002493-11.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação do Município de São Vicente ao pagamento de honorários sucumbenciais – Recurso de apelação contra decisão que indeferiu o incidente de cumprimento de sentença e determinou o cancelamento dos autos junto ao Distribuidor em razão do não cumprimento do art. 1289 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação do Município de São Vicente ao pagamento de honorários sucumbenciais – Recurso de apelação contra decisão que indeferiu o incidente de cumprimento de sentença e determinou o cancelamento dos autos junto ao Distribuidor em razão do não cumprimento do art. 1289 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e Comunicado CG 1789/17 – Indeferida concessão de gratuidade e concedido prazo para recolhimento das custas – Transcurso in albis – Deserção configurada – Inteligência dos artigos 101, § 2o e 1007, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002493-11.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOÃO
PAULO ZAMPIERI SALOMÃO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002493-11.2020.8.26.0590 -Voto no 32594
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1002493-11.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Juiz: Fábio Francisco Taborda
Apelante: João Paulo Zampieri Salomão
Apelado: Município de São Vicente
Voto no 32594
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum em fase de
cumprimento de sentença - Condenação do Município de São
Vicente ao pagamento de honorários sucumbenciais Recurso de
apelação contra decisão que indeferiu o incidente de cumprimento
de sentença e determinou o cancelamento dos autos junto ao
Distribuidor em razão do não cumprimento do art. 1289 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e
Comunicado CG 1789/17 Indeferida concessão de gratuidade e
concedido prazo para recolhimento das custas Transcurso in
albis Deserção configurada Inteligência dos artigos 101, § 2o e
1007, do CPC Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 98/102) interposto
por João Paulo Zampieri Salomão contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da
Vara da Fazenda Pública de São Vicente, que em ação de procedimento comum
em fase de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência contra o
Município de São Vicente, indeferiu a pretensão e determinou o cancelamento do
incidente junto ao distribuidor, nos termos do art. 1289 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça e determinou que haja novo peticionamento
intermediário para instauração adequada do incidente processual de cumprimento
de sentença, segundo as orientações do Comunicado CG 1789/17.
Em síntese, requer o advogado apelante a concessão
de justiça gratuita e a reforma da r. decisão, sob o argumento de que os autos de
origem não estão sujeitos ao peticionamento eletrônico intermediário, por se tratar
de autos físicos. Alega impossibilidade de peticionamento eletrônico em autos
físicos de acordo com o disposto no item 3 do CG 1789/2017. Ao final, requer
seja reconhecido o equívoco na interpretação do CG 1789/17 e do art. 1286 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002493-11.2020.8.26.0590 -Voto no 32594
3
NSCGJ e a legalidade procedimental na distribuição deste cumprimento de
honorários, determinando-se o recebimento da inicial com a intimação da
Fazenda Pública Municipal para prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões.
Determinado o recolhimento das custas no prazo de 5
dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o do
CPC (fl.108), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 110).
É o relatório.
Cuida-se de ação de procedimento comum que
tramitou pela forma física, em fase de cumprimento de sentença, em que o
advogado da parte vencedora visa o cumprimento de sentença dos honorários
advocatícios de sucumbência contra o Município de São Vicente no valor
atualizado de R$2.877,92.
Iniciado o cumprimento de sentença por meio
eletrônico, sobreveio a decisão apelada que indeferiu a pretensão do exequente e
determinou a remessa dos autos ao Distribuidor para o cancelamento da
distribuição, pela regra disciplinada no art. 289 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça e orientou o autor a efetuar novo peticionamento
intermediário para a instauração adequada do incidente processual de
cumprimento de sentença, seguindo as orientações do Comunicado CG
1789/2017.
Inconformado com a decisão, houve por bem o autor
interpor recurso de apelação, sem o recolhimento das custas.
Indeferido o pedido de justiça gratuita, pois o apelante
não trouxe aos autos documentação que demonstre a insuficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002493-11.2020.8.26.0590 -Voto no 32594
4
para arcar com as despesas processuais, não sendo o valor da causa
excessivamente alto, a ponto de comprometer o próprio sustento ou da família
com o pagamento das custas referentes ao recurso de apelação, foi concedido
prazo legal para o recolhimento, que transcorreu in albis.
Entendo que aplicável ao caso em tela o disposto no
art. 101, § 2o do CPC, que assim dispõe:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou
a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo
de instrumento, exceto quando a questão for resolvida
na sentença, contra a qual caberá apelação.
(...)
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da
gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará
ao recorrente o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Ressalte-se ainda o disposto no art. 1.007, caput do
CPC que determina o seguinte:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Considerando que o apelante deixou de recolher das
custas de preparo para análise do recurso em tela, embora tenha sido intimado
para tanto, entendo que de rigor o não conhecimento do recurso, em razão da
deserção, pois ausentes os pressupostos de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002493-11.2020.8.26.0590 -Voto no 32594
5
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator